Tribunal: TJBA
Processo: 0303562-22.2019.8.05.0079
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0303562-22.2019.8.05.0079.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: MARCOS PAULO OLIVEIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
JEAN PAULO MASCARENHAS CARDOSO SANTOS

ESPÓLIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1117073/PR (TEMA 190) E O ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. De acordo com a tese repetitiva, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

3. Correta aplicação da tese fixada no REsp n° 1117073/PR (TEMA 190) por este Tribunal de Justiça.

4. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0303562-22.2019
.8.05.0079.1
, em que figura como agravante MARCOS PAULO OLIVEIRA GONÇALVES e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Desembargadora Marcia Borges Faria

2ª Vice-Presidente

Relatora